Tribunal: TJSP
Processo: 2217936-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Embargos à execução extrajudicial. Agravante que assumiu ser proprietário de outros quatro imóveis (três em Capivari e um em Campinas) não declarados à Receita Federal, o que macula a credibilidade do documento para fins de prova do rendimento anual auferido e do patrimônio pessoal

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Embargos à execução extrajudicial. Agravante que assumiu ser proprietário de outros quatro imóveis (três em Capivari e um em Campinas) não declarados à Receita Federal, o que macula a credibilidade do documento para fins de prova do rendimento anual auferido e do patrimônio pessoal declarado. Justificativa de erro do contador e futura inclusão via declaração retificadora que não convence. Inobstante a alegação de carência, o agravante recebe benefício previdenciário de aproximadamente R$ 2.500,00 e declarou ser profissional liberal/autônomo/empresário, residindo em bairro de chácaras valorizadas na Comarca de Itatiba (Jardim Leonor). Extrato bancário que denota intensa movimentação financeira, com sucessivos créditos de valor considerável, realizados via TED e depósito em dinheiro (total R$ 4.491,00), além de saques (R$ 1.740,00) e pagamento de cartão de crédito (R$ 2.719,00). Eventual contratação de empréstimos consignados que não enseja, necessariamente, o deferimento da benesse, e pode sugerir descontrole financeiro, com gastos acima do limite orçamentário. Conclui-se, portanto, que o agravante ostenta razoável padrão de vida, incompatível com o benefício postulado. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217936-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante LUIS CARLOS SANITA, é agravado CONDOMÍNIO TIVOLI SHOPPING
CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217936-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19391 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2217936-25.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Luis Carlos Sanita
Agravado: Condomínio Tivoli Shopping Center
Interessado: Luis Sanitá
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juíza: Eliete de Fátima Guarnieri
Voto no 19391
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Embargos à execução
extrajudicial. Agravante que assumiu ser proprietário de outros quatro
imóveis (três em Capivari e um em Campinas) não declarados à Receita
Federal, o que macula a credibilidade do documento para fins de prova do
rendimento anual auferido e do patrimônio pessoal declarado. Justificativa
de erro do contador e futura inclusão via declaração retificadora que não
convence. Inobstante a alegação de carência, o agravante recebe benefício
previdenciário de aproximadamente R$ 2.500,00 e declarou ser
profissional liberal/autônomo/empresário, residindo em bairro de chácaras
valorizadas na Comarca de Itatiba (Jardim Leonor). Extrato bancário que
denota intensa movimentação financeira, com sucessivos créditos de valor
considerável, realizados via TED e depósito em dinheiro (total R$
4.491,00), além de saques (R$ 1.740,00) e pagamento de cartão de crédito
(R$ 2.719,00). Eventual contratação de empréstimos consignados que não
enseja, necessariamente, o deferimento da benesse, e pode sugerir
descontrole financeiro, com gastos acima do limite orçamentário. Conclui-
se, portanto, que o agravante ostenta razoável padrão de vida, incompatível
com o benefício postulado. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Luis Carlos Sanitá, em razão da r. decisão de fls. 12,
proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara
D'Oeste, que indeferiu a gratuidade processual ao agravante.
Alega o agravante em resumo, que: não reúne condições de
custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar; é aposentado do
INSS; embora possua patrimônio imobilizado, sua renda mensal é reduzida; a r.
decisão recorrida traduz cerceamento de defesa e óbice de acesso à Justiça.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 79/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217936-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19391 - 3/6
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 87/93).
Devidamente
intimado
(fls.
94/97),
o
agravante
juntou
documentos para prova da alegada hipossuficiência (fls. 100/114), sobre os
quais houve manifestação do agravado (fls. 117/118).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de embargos à execução extrajudicial, em que a
gratuidade processual foi indeferida ao agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
O embargante confessou ser proprietário de quatro imóveis (fls.
126), conforme documento de fls. 104/121. Ocorre que, na
declaração de fls. 132/137, o embargante não mencionou todos
esses imóveis, o que torna duvidosas as informações prestadas
nela. Assim, tendo em vista que o embargante é proprietário de
quatro imóveis, não é crível que não possa pagar as custas e
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família., razão pela qual INDEFIRO o pedido de justiça gratuita
pleiteado na inicial, e ainda não apreciado, e determino que ele
recolha as custas processuais, em quinze dias, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito. No mesmo prazo,
deverá recolher, também, a taxa de mandato, sob pena de
comunicação à OAB.
Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da determinação
supra, o que deverá ser certificado nos autos, tornem conclusos
para sentença.
Intimem-se.” (fls. 12)
Com efeito, o agravante assumiu ser proprietário de outros quatro
imóveis (três em Capivari e um em Campinas fls. 65) não declarados à Receita
Federal, o que macula a credibilidade do documento para fins de prova do
rendimento anual auferido e do patrimônio pessoal declarado (fls. 69/74 e
102/111). A justificativa de erro do contador e futura inclusão via declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217936-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19391 - 4/6
retificadora não convence.
No mais, inobstante a alegação de carência (fls. 75), o agravante
recebe benefício previdenciário de aproximadamente R$ 2.500,00 (fls. 77 e 114)
e declarou ser profissional liberal/autônomo/empresário, residindo em bairro de
chácaras valorizadas na Comarca de Itatiba (Jardim Leonor).
Anote-se, ainda, que o extrato bancário apresentado (fls. 112)
denota intensa movimentação financeira, com sucessivos créditos de valor
considerável, realizados via TED e depósito em dinheiro (total R$ 4.491,00),
além de saques (R$ 1.740,00) e pagamento de cartão de crédito (R$ 2.719,00).
Eventual contratação de empréstimos consignados não enseja,
necessariamente, o deferimento da benesse, e pode sugerir descontrole
financeiro, com gastos acima do limite orçamentário.
Neste contexto, conclui-se que o agravante ostenta razoável
padrão de vida, incompatível com o benefício postulado. Nesse sentido, confira-
se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Ação indenizatória
fundada em acidente de trânsito. Agravante que é servidora
pública estadual e auferiu, em 2019, rendimento tributável de R$
87.027,03, recebendo remuneração mensal de, aproximadamente,
R$ 5.500,00. Patrimônio declarado que engloba um veículo e
aplicações financeiras, no total de R$ 52.227.70. Faturas de
cartão de crédito que evidenciam gastos mensais elevados,
inclusive com itens considerados supérfluos (perfuraria e
bijuterias).
Extratos
que
denotam
intensa
movimentação
bancária, com sucessivos créditos, transferências, saques,
pagamentos e compras com cartão. Contas de consumo que
também demonstram razoável padrão de vida, incompatível com a
declaração de carência. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de
instrumento
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169995-79.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro:
23/10/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Ação indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217936-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19391 - 5/6
Agravante que é concursada e aufere renda mensal bruta de R$
5.798,97 e líquida de R$ 3.230,95. Extratos que denotam intensa
movimentação bancária, com sucessivos créditos (alguns de
considerável valor), transferências, saques, pagamentos, emissão
de cheques e compras com cartão. Contas de consumo (TV a
cabo, luz, telefonia móvel e etc.) e gastos com cartão de crédito
que evidenciam razoável padrão de vida, incompatível com a
declaração de carência. Declaração de imposto de renda (ref. ano-
calendário 2018) que demonstra ausência de menção à existência
de dependente menor de idade, além de indicar rendimento
tributável anual da ordem de R$ 67.901,07, bem como patrimônio
declarado superior a meio milhão de reais, incluindo imóvel em
condomínio fechado e automóvel à época novo. Alegação de gastos
superiores ao limite orçamentário que não enseja deferimento
automático da benesse postulada e sugere descontrole financeiro.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2198265-16.2020.8.26.0000; Relator:
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual à agravante. Além de advogada,
a agravante é professora da rede pública de ensino e, embora a
renda auferida como servidora estadual aparente ser compatível
com a gratuidade, há no caso elementos que indicam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Recibos de
entrega das três últimas declarações de renda que denotam
rendimentos
tributáveis
crescentes
entre
2016
e
2018
(respectivamente: R$ 43.869,08, R$ 51.828,16 e R$ 58.912,81). A
agravante tem, ainda, ao menos três cartões de crédito, cujas
faturas evidenciam gastos elevados, próprios de um razoável
padrão de vida. Já os extratos demonstram intensa movimentação
bancária, com sucessivas compras à vista, saques e
transferências. Em maio/2020, a agravante tinha disponível um
saldo bancário positivo de R$ 4.193,97. Eventual situação de
endividamento que não enseja, necessariamente, deferimento
judicial da benesse, e sugere descontrole financeiro, com gastos
acima do limite orçamentário. Hipótese que destoa da declaração
de carência, elidindo a presunção de hipossuficiência do art. 99, §
3o, do CPC/15. Concessão da gratuidade processual em outros
feitos que não vincula o resultado do presente recurso. Decisão
mantida. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2018063-44.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217936-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 19391 - 6/6
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
acolheu a impugnação apresentada, para revogar a gratuidade
processual antes deferida à agravante. Em 2018, a agravante
auferiu rendimentos tributáveis de R$ 76.882,71 e não tributáveis
de R$ 8.412,07, além de décimo terceiro salário e rendimento de
aplicação financeira, no valor de R$ 6.036,70. Declarou à Receita
Federal patrimônio estimado em R$ 367.816,31, incluindo imóvel,
veículo e aplicações financeiras, tendo restituído R$ 5.247,68. Os
extratos evidenciam intensa movimentação bancária e as contas
de consumo mensal (internet, TV a cabo, telefonia fixa e móvel,
condomínio, financiamento bancário, cartão de crédito, energia
elétrica) denotam gastos elevados, compatíveis com um razoável
padrão de vida. Descabido o diferimento das custas processuais,
ausente prova idônea da momentânea impossibilidade financeira
da agravante. Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei Estadual no.
11.608/03. Precedente jurisprudencial. Parcelamento igualmente
incabível (art. 98, § 6o, do CPC/15). Pelo valor atribuído à causa,
as custas judiciais não se mostram elevadas para a agravante.
Documentos que enfraquecem a presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência atual (art. 99, § 3o, do CPC/15) e
evidenciam situação patrimonial incompatível com a concessão da
benesse postulada. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2285109-03.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r. decisão
recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator